Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. SUPERMERCADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. É inaplicável o princípio da insignificância, quando o bem subtraído tem valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, bem como quando o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Diante da reincidência específica do réu, da fixação da pena-base acima do mínimo legal e do valor do bem subtraído ultrapassar o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, mostra-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, à luz do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não configura bis in idem o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo, em virtude da reincidência.